Tribunal: TJMT
Processo: 1037706-48.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS FELIPE PENASSO RIUS - CPF: 010.687.671-62 (RECORRENTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037706-48.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

14.03.2023

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A

Recorrido:

LUIZ FELIPE PENASSO RIUS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMIAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. COMPANHIAS AÉREAS DISTISTAS EM TRECHOS DE VIAGEM. RESPONSÁBILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO APÓS SETE DIAS DO DESEMBARQUE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, friso que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo extravio de bagagem é objetiva e rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de serviço de transporte internacional, respondem pelos prejuízos causados ao consumidor, de forma solidária, as companhias aéreas responsáveis por trechos específicos da viagem. Dessa forma,
rejeito
a preliminar.

2.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais em razão de extravio temporário de bagagem havida em serviço de transporte aéreo. Em síntese, informa que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – Chile, com data de embarque 02.05.2022, aduz que ao chegar ao seu destino final fora constatado o extravio da bagagem, a qual fora restituída apenas no dia
09.05.2022
, portanto, após sete dias do desembarque.

3.
Afirma ainda, que devido ao extravio das bagagens, se viu obrigado a gastar relevante quantia em dinheiro para comprar roupas, acessórios e produtos de higiene e cuidado pessoal para que pudesse prosseguir com a viagem, bem como devido a necessidade de tomar remédios controlados e diante da devolução de sua bagagem, precisou retornar de viagem antes do previsto.

4.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

5.
In casu,
é incontroverso que houve o extravio temporário de bagagens, bem como o fato de que os pertences pessoais do Autor apenas foram devolvidos 07 (sete) dias dia após a chegada ao seu destino final.

6.

Danos materiais devidos, uma vez que extravio de bagagem enseja o ressarcimento por dano material quando comprovado os bens que se encontravam na bagagem extraviada, bem como os gastos que o passageiro teve que arcar em razão do extravio de sua bagagem.

7.
No mais, o extravio de bagagem, ainda que temporário, é situação que gera frustação e transtorno que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando lesão à personalidade, passível, de reparação moral.

8.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9.
Dano moral fixado no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a parte Recorrente
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023